Tribunal: TJBA
Processo: 2001017-05.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Embargos de Declaração no Agravo em Execução Penal nº 2001017-05.2025.8.05.0080 Processo do 1º grau: 0305078-45.2017.8.05.0080 Foro de Origem: Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Lívia Sampaio Pereira Recorrido: Flavio Serafim dos Santos Defensor Público: Raphael Varga Scorpião Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DO ATESTADO DE PENA PARA O DIA 31/10/2016 (DATA DA PRIMEIRA PRISÃO PREVENTIVA). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ENTRE O ACÓRDÃO E O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MODIFICAÇÃO DA DATA BASE PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo em Execução Penal nº. 2001017-05.2025.8.05.0080, sendo Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido FLAVIO SERAFIM DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS ACLARATÓRIOS E REJEITÁ-LOS, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR